Tribunal: TJES
Processo: 5007542-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007542-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA
RECORRIDO: ADRIANO RIVA DO CARMO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007542-10.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

RECORRIDO:
ADRIANO RIVA DO CARMO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AIRBNB. HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. PLATAFORMA POSSUI SEGURO PARA PROTEGER O ANFITRIÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ADRIANO RIVA DO CARMO em face de AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA

Em síntese, a parte autora
narra que é administrador e anfitrião de um imóvel que é disponibilizado para locação no site da requerida. O imóvel possui seguro AirCover, no caso de danos causados por hóspedes. Assim, em 18 de agosto de 2022, após uma hóspede causar danos ao portão do imóvel, o requerente acionou a empresa, que lhe informou que ele não atendeu ao requisito de solicitação dentro do prazo de catorze dias. No entanto, o dano ocorreu no dia 15 de agosto de 2022, no dia 17 ele entrou em contato com a hóspede e no dia 18 com a plataforma, inexistindo, desse modo, a perda do prazo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO AIRBNB PAGAMENTOS BRASIL LTDA a pagar a ADRIANO RIVA DO CARMO o valor de R$ 3.403,60 (três mil quatrocentos e três reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, em 27/09/2022 (Súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6626952, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, sua legitimidade passiva. No mérito, defende a inaplicabilidade do código do consumidor e afirma que o autor não cumpriu os requisitos para receber a cobertura do seguro, portanto, não existe o dever de indenizá-lo pelos danos materiais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, pois apenas disponibiliza o site para o recorrido anunciar seu imóvel.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista, uma vez que o recorrente é fornecedor de serviço, no qual disponibiliza a plataforma para que o anfitrião anuncie seu imóvel, recebendo um percentual em cima da hospedagem. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. No caso em comento, uma vez que existe o serviço de AirCover, que ressarce os anfitriões em caso de danos causados por hóspedes, entendo que caberia à empresa comprovar que o autor descumpriu alguns dos requisitos exigidos.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, uma vez que trouxe aos autos a conversa com a hóspede, logo após o período da estadia, inúmeros protocolos junto à plataforma dentro do prazo e, ainda, a recorrente demonstrou que o contato do autor com a plataforma também ocorreu no prazo de quatorze dias exigidos.

Isto posto, caberia à fornecedora, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, apresentar provas aptas a desconstituir o direito do autor e confirmar sua tese defensiva. Assim, inexistindo qualquer documento nos autos nesse sentido, entendo que a recorrente deixou de afastar a falha do serviço
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)